Tribunal: TJDFT
Processo: 0704782-92.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. TRINÔMIO. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PERCENTUAL RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE DO ALIMENTANTE PARA ARCAR COM A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. É dever dos genitores contribuírem para o sustento de seus filhos menores, na proporção de seus recursos.
2. Os alimentos devidos pelo genitor foram estabelecidos no valor correspondente a 64% (sessenta e quatro por cento) do salário mínimo, conforme estipulado em processo cujo trâmite se deu no ano de 2012, ou seja, há mais de uma década.
3. Portanto, não demonstrada efetivamente a alegada incapacidade econômica de o apelante continuar suportando o encargo alimentício outrora estipulado, não se justifica a redução do percentual estabelecido.
4. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.